Tribunal: TJBA
Processo: 8019128-83.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8019128-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIVAM TEIXEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE.
PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA.
CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA
PARTE
EXEQUENTE ESTÁ ACIMA DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO VINDICADO. ART. 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
.
INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019128-83.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente
MARIVAM TEIXEIRA FRANÇA DIAS
, e, como executado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, e, no mérito, A
COLHER A IMPUGNAÇÃO
para julgar extinta a execução
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA